Tribunal: TJDFT
Processo: 0703546-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0703546-13.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JOAO PAULO BARBOSA DE JESUS APELADO: ARQUETIPOS CLINICAS INTEGRADAS LTDA, ROBSON DE OLIVEIRA PIO FERNANDES JUNIOR, CARLOS SERGIO HONORATO DE OLIVEIRA Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Diante dos efeitos infringentes almejados pelo embargante, notadamente no que tange à alegação de que, nos autos do processo precedente, fora prolatada sentença de improcedência, a qual afastara a prejudicial de nulidade da relação jurídica societária, tendo ele renunciado ao prazo recursal, operando-se, destarte, a coisa julgada, o que obstaria, segundo apontado, o perigo de decisões conflitantes sobre a natureza do débito debatido, arguição que lastreara a pretensão de saneamento de omissão referente à conexão e à questão prejudicial julgada, com efeito modificativo, digam os embargados, em 5 (cinco) dias, conforme recomendam o contraditório e a ampla defesa que pautam o devido processo legal. I. Brasília-DF, 24 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator